Tribunal: TJDFT
Processo: 0002026-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM IMÓVEL EXCLUSIVO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO IMÓVEL NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixando a parte autora de comprovar que, na data de aquisição do imóvel objeto da demanda, se encontrava efetivamente separada de fato do seu falecido esposo, com o qual era casada sob o regime da comunhão universal de bens, não há como ser reconhecida a propriedade exclusiva do imóvel em questão, de modo a justificar a sua exclusão do rol de bens a serem partilhados pelos sucessores do de cujus.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.